Tribunal: TCU
Processo: 003.388/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4869/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.388/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Vieira Silva (XXX.252.675-XX); Aline Silva Santos Sena (XXX.341.534-XX); Cristine Barboza Beltrao (XXX.118.784-XX); Danielle de Carvalho Machado (XXX.840.316-XX); Fernanda Vasconcellos Valle Demidoff (XXX.308.237-XX); Leonardo Antunes Fuentes (XXX.754.910-XX); Margleice Marinho Vieira Rocha (XXX.796.125-XX); Maria Ilmara Barroso Peixoto (XXX.193.743-XX); Norma Alves de Oliveira (XXX.427.485-XX); Valdir do Nascimento dos Santos Junior (XXX.468.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.